Tribunal: STF
Processo: ARE 1433523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS SOLTOS. SONEGAÇÃO FISCAL " POR DIVERSAS VEZES" (ART. 1º, INC. II E V, DA LEI N. 8.137/1990, NA FORMA DO ART. 71 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS.



    1. AFASTA-SE AS PRELIMINARES DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS AGENTES; A PRIMEIRA PORQUE A PROVA PERICIAL ALMEJADA TERIA COMO OBJETO DOCUMENTAÇÃO DA QUAL SE DETINHA/DETÉM AMPLO ACESSO E A SEGUNDA PORQUE NÃO HOUVE PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.



    2. COMPROVADOS, ESTREME DE DÚVIDAS, SOBRETUDO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL, A MATERIALIDADE, A AUTORIA E O DOLO DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL, A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE; DE MAIS A MAIS, É ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA QUE EVENTUAL DIFICULDADE FINANCEIRA SUPORTADA PELA PESSOA JURÍDICA À ÉPOCA DOS FATOS NÃO É CAUSA SUFICIENTE PARA ILIDIR O SEU REPRESENTANTE LEGAL DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL.



    3. MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA QUE, ANTE A INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71) NO CASO CONCRETO, FIXA A PENA DEFINITIVA (DEVIDAMENTE SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS) EM 2/3 ALÉM DO MÍNIMO LEGAL.



    RECURSOS CONHECIDOS E, AFASTADAS AS PRELIMINARES, DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LVII e LXVII, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 999425 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 937), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 15/12/020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente